Tribunal: TJDFT
Processo: 0736024-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736024-48.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: INES PRADO CARVALHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Desnecessário efeito suspensivo, pois a eficácia da r. decisão agravada ocorrerá após "transcorrido o prazo para interposição de recurso contra o presente ato". Ao agravado-exequente para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 25 de outubro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora